Tribunal: TJSP
Processo: 1058283-61.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. Adoção dos fundamentos do Acórdão que tratou da mesma relação contratual em ação revisional (1011832-41.2017.8.26.0576). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Inadmissibilidade Ausência de comprovação de expressa pactuação, porquanto ausente o contrato e as faturas, por meio das quais se

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. Adoção dos fundamentos do Acórdão que tratou da mesma relação contratual em ação revisional (1011832-41.2017.8.26.0576). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Inadmissibilidade Ausência de comprovação de expressa pactuação, porquanto ausente o contrato e as faturas, por meio das quais se poderiam verificar juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541 do STJ). JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros remuneratórios verificados pelo assistente técnico do autor e que não se mostram abusivos. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA COOPERATIVA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058283-61.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado
WALDEMAR
GUILHERME
PAVÃO
NETO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO SICREDI
NOROESTE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso adesivo
da cooperativa autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058283-61.2016.8.26.0576 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1058283-61.2016.8.26.0576
COMARCA: FORO DE CAJURU VARA ÚNICA
APELANTE/APELADO: WALDEMAR GUILHERME PAVÃO NETO
APELANTE/APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS
MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DA REGIÃO
NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 10961
EMBARGOS
MONITÓRIOS.
CONTRATO
DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO. Adoção dos fundamentos do Acórdão que
tratou da mesma relação contratual em ação revisional
(1011832-41.2017.8.26.0576).
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS. Inadmissibilidade Ausência de
comprovação de expressa pactuação, porquanto ausente o
contrato e as faturas, por meio das quais se poderiam
verificar juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa
mensal
(Súmula
541
do
STJ).
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Juros remuneratórios verificados
pelo assistente técnico do autor e que não se mostram
abusivos. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELO
DO
RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DESPROVIDO
O
RECURSO
ADESIVO
DA
COOPERATIVA AUTORA.
Cuidam os autos de ação monitória ajuizada por COOPERATIVA
DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA
ÁREA DA SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO,
fundada em Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente bem como liberação
de crédito por meio de cartão, pelo qual houve a concessão de crédito a favor do réu
no importe de R$ 25.000,00 (fls. 46/47).
O devedor Waldemar Guilherme Pavão Neto ofereceu embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058283-61.2016.8.26.0576 -Voto no
3
monitórios (fls. 98/123), os quais vieram a ser julgados parcialmente procedentes
“para o fim de, em relação ao cartão de crédito, expurgar a cobrança mensal e
capitalizada dos juros, com sua substituição pela anual, fazendo-se a devolução ou
compensação do montante apurado em regular liquidação de sentença; diante da
ausência de que houve prévia pactuação da taxa de juros, a taxa a ser cobrada tanto
para o período de normalidade, como para o período de inadimplência (comissão de
permanência) deverá ser aquela obtida pela média do mercado, a ser oportunamente
apurada em fase de liquidação de sentença na forma acima especificada; eventuais
valores a serem restituídos pela instituição à parte-embargante deverão ser
corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros da mora de 1% ao mês (CC, art.
406) a partir dos respectivos desembolsos”. Em razão da sucumbência recíproca, o
“decisum” determinou que os litigantes dividissem igualmente as custas e despesas
processuais, bem como pagassem honorários advocatícios em favor do patrono da
parte ex adversa no patamar de 10% sobre o valor da causa.
O requerente interpôs recurso de apelação às fls. 315/327
requerendo o provimento do recurso para: (i) que seja aplicada a taxa de juros
remuneratórios de 12% ao ano “sobre todas as cláusulas que não estipularem
valores expressos e aos e aos períodos que não possuírem contratos expressamente
assinados”; (ii) que seja arredada a capitalização de juros.
A Cooperativa autora, por sua vez, apresentou recurso adesivo às
fls. 343/354. Sustentou, em síntese, a “inocorrência de cobrança de juros de forma
capitalizada” (fls. 354). Requereu, assim, a reforma da sentença para que a ação seja
julgada integralmente procedente.
Contrarrazões pela requerente às fls. 357/374 e pelo réu às fls.
378/384.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058283-61.2016.8.26.0576 -Voto no
4
A presente controvérsia já foi dirimida no julgamento realizado por
esta Colenda Câmara da apelação de n. 1011832-41.2017.8.26.0576. Em Acórdão
proferido por esta relatoria, deu-se parcial provimento ao recurso interposto pelo ora
réu WALDEMAR GUILHERME PAVÃO NETO para julgar parcialmente
procedente a ação revisional de contrato bancário por ele ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO, a fim de “afastar a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, porque não pactuada expressamente”, mantendo, em
contrapartida, os patamares dos juros cobrados.
Em virtude de tratar-se de demanda envolvendo as mesmas partes e
débito advindo do mesmo contrato, adotam-se os argumentos delineados no
mencionado Acórdão, os quais devem ser aplicados neste processo:
“DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada
como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000, emergiu
o entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame
repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000), desde que
expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Relatora p/acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27.06.2012,
publicado no DJe de 24.09.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 da
indigitada Corte Especial:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058283-61.2016.8.26.0576 -Voto no
5
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do art. 5o, caput e parágrafo único.
No entanto, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou,
por maioria, constitucional o art. 5o, caput, da sobredita Medida Provisória n.
2.170-36/2001, vencido o relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido
pelo Ministro Teori Zavascki.
Adotados esses posicionamentos jurisprudenciais, a capitalização
mensal apurada não mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for
posterior a 31.03.2000 e houver previsão nesse sentido.
Em outros termos, a análise da legalidade da capitalização mensal
dos juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da
mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do art. 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS, julgado sob
o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do NCPC), em sessão realizada no dia
27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti, e refletido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058283-61.2016.8.26.0576 -Voto no
6
Súmula n. 539, no qual se firmou a tese de que é admitida capitalização dos juros
remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde que expressamente
avençada.
Pois bem; na hipótese em testilha não é possível, sequer, concluir
pela pactuação da capitalização mensal de juros sob a forma de taxa anual
convencionada superior ao duodécuplo da taxa mensal, consoante autoriza a
Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A respeito do tema, merece destaque a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Cabimento em parte. Constitucionalidade da Medida
Provisória n° 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte.
Cláusula de reserva de plenário. Art. 97, CF. Vedação da
análise, de ofício, de abusividades no contrato bancário
(Súmula 381 do STJ). Legalidade da capitalização dos juros
com periodicidade inferior a um ano, desde que prevista no
contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ).
Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação
original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei
Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa
de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo
BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor
(Súmula 530 do STJ). Taxas de juros previstas expressamente
nas faturas do cartão de crédito. Possibilidade de
capitalização dos juros em relação ao período cujas faturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058283-61.2016.8.26.0576 -Voto no
7
estabelecem taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal. Impertinente a questão acerca da suposta
cumulação da comissão de permanência com outros
encargos contratuais, pois não houve demonstração de que
tal verba tenha sido exigida da parte autora. O CDC é
aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ.
Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a
existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o
mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão.
Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e
não em dobro, por ausência de má-fé. Recurso conhecido em
parte e, na parte conhecida, parcialmente provido” (TJSP,
Apelação n. 0002797-23.2013.8.26.0218, Rel. Des. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j 27.10.2016) sem
destaque no original;
“Apelação Cível. Ação de revisão contratual. Cartão de
crédito. Sentença de improcedência. Inconformismo. Agravo
retido conhecido, porém, não provido. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Desnecessidade de perícia contábil.
Matéria exclusivamente de direito. Matéria preliminar
rejeitada.
Contratação
do
cartão
incontroversa.
Capitalização mensal de juros. Possibilidade, desde que haja
pactuação expressa. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do
E. STJ. Requisito preenchido no caso, ante a previsão, nas
faturas, das taxas anuais superiores ao duodécuplo das
mensais indicadas para o período. Legalidade, ademais, das
taxas praticadas. Índices compatíveis com a média de
mercado. Utilização da Tabela Price. Possibilidade. Método
de amortização que não enseja anatocismo. Sentença
mantida. Recurso não provido” (TJSP, Apelação n. 0023618-
97.2012.8.26.0019, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058283-61.2016.8.26.0576 -Voto no
8
Direito Privado, j. 28.04.2016) sem destaque no original;
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CARTÃO DE CRÉDITO
-
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA
DESNECESSIDADE
DA
PRODUÇÃO
DE
OUTRAS
PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir
quais provas são relevantes à formação de sua convicção.
(...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS CONTRATO
FIRMADO POSTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA
No 1.963-17, EDITADA EM 30 DE MARÇO DE 2000
TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAS POSSIBILIDADE.
'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.' (REsp no 973.827/RS).
SÚMULA 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO” (TJSP, Apelação n.
1030888-73.2015.8.26.0562, Rel. Des. Eduardo Siqueira, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2017) sem ênfase no
original;
“ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO Juros
Limitação a 12% Impossibilidade Equiparação a instituição
financeira Inteligência da Súmula 283 do STJ: As
administradoras de cartão de crédito são equiparadas a
instituições financeiras, não estando sujeitas à limitação de
12%, ante o que dispõe a Súmula 283 do STJ.
FINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR Administradora
de cartões de crédito Pagamento mínimo -- Financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058283-61.2016.8.26.0576 -Voto no
9
de despesas do usuário Previsão de encargos à taxa de
mercado

Taxas
explícitas
nas
faturas
mensais
Possibilidade: Não é potestativa a cláusula contratual que
cobra do usuário do cartão de crédito encargos decorrentes
do financiamento de suas despesas, quando o consumidor faz
apenas o pagamento mínimo, ciente da taxa a ser aplicada,
desde calculadas de acordo com taxa média praticada pelo
mercado. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Contrato bancário
Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros
mensal -- Previsão contratual expressa Súmula n. 541 do
STJ - Licitude da operação financeira: Em contratos
bancários, admite-se a capitalização mensal de juros
remuneratórios, havendo previsão contratual expressa
quanto a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(TJSP,
Apelação
n.
1010062-50.2015.8.26.0554, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior,
13a Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2017) sem ênfase
no original;
“Revisional Contrato de cartão de crédito Insurgência
quanto à possibilidade de capitalização dos juros Lícita a
capitalização de juros nos contratos bancários celebrados na
vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01,
desde que contratada Consolidação da possibilidade da
capitalização de juros em recurso repetitivo do STJ com base
no art. 543-C do CPC Inteligência das súmulas 539 e 541 do
STJ Saldo devedor financiado sob a égide da MP no
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170/01, mostrando-se
ademais suficiente para demonstrar a capitalização de juros
a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do
índice mensal, nas faturas do cartão exibidas Medida
provisória que permanece plenamente válida até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058283-61.2016.8.26.0576 -Voto no
10
julgamento definitivo da ADIn no 2316/DF pelo Supremo
Tribunal Federal, em consonância com o princípio da
imperatividade Sentença mantida Recurso negado” (TJSP,
Apelação n. 1093869-06.2014.8.26.0100, Rel. Des. Francisco
Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2016)
sem ênfase no original.
Portanto, não só em razão da falta dos contratos, mas,
especialmente, porque ausentes as faturas e os extratos que possibilitem verificar
juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais, deve ser reputada
indevida a cobrança de juros capitalizados.
DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
No que tange a esse aspecto, cumpre ressaltar que inexiste
limitação de juros às instituições financeiras.
O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não
se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de
acordo com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal (“As disposições do
Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”), editada à luz da interpretação do seu art.
1o, caput.
Além do mais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes de
sua revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era autoaplicável, mas
de eficácia limitada, conforme entendimento da Súmula n. 648 da Excelsa Corte,
cujo conteúdo é o seguinte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058283-61.2016.8.26.0576 -Voto no
11
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de
caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas
de forma subsidiária. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n. 7, cujo texto é o mesmo
da Súmula n. 648 já colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da Cidadania
(“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”).
A questão foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1036 do NCPC), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto
condutor da Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22.10.2008, no
qual ficou sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058283-61.2016.8.26.0576 -Voto no
12
Além disso, tratando-se de abertura de crédito em conta corrente e
cartão de crédito, é do senso comum que as taxas de juros são flutuantes, isto é,
variam de acordo com as circunstâncias e o período do mercado financeiro.
Na hipótese dos autos, os cálculos apresentados pelo assistente
técnico do autor demonstraram as taxas de juros efetivamente cobradas, conforme
se verifica a fls. 32/54.
E, não houve qualquer impugnação por parte da instituição
financeira acerca desses cálculos, de modo que são, portanto, incontroversos.
Porém, as taxas de juros não se mostram abusivas, porque não há
elemento de comparação idôneo, ou seja, o autor não demonstrou a abusividade das
taxas cobradas em comparação com as taxas médias cobradas pelo mercado em
relação ao mesmo serviço. Nos cálculos apresentados, o autor se limitou a comparar
as taxas de juros cobradas com a taxa “CDI + 20%” e com a taxa média geral de
mercado, ou seja, a média de todas as operações de crédito.
Por óbvio, os juros cobrados por dívidas de cartão de crédito e
cheque especial são notoriamente bastante superiores à taxa “CDI + 20%” e a taxa
média geral de mercado, de modo que não são objetos idôneos de comparação.
Assim, o autor não demonstrou a abusividade na cobrança de juros
remuneratórios que, então, são mantidos nos patamares cobrados pela instituição
financeira.
Desse modo, perfeitamente possível a cobrança das taxas de juros
verificadas no laudo apresentado pelo assistente técnico do próprio autor, pois,
reitera-se, inexiste limitação de juros às instituições financeiras.”
Diante dos fundamentos supramencionados, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058283-61.2016.8.26.0576 -Voto no
13
provimento ao recurso do réu embargante apenas para afastar a capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual tanto em relação aos débitos concernentes à conta
corrente quanto ao cartão de crédito, porque não pactuada expressamente. Nega-se,
consequentemente, provimento ao recurso da Cooperativa autora.
Majoram-se os honorários destinados ao causídico do réu, de
modo a alcançarem 15% sobre o valor da causa, pois que contrarrazoou com êxito o
recurso da cooperativa autora, devendo, então, ser remunerado por tal labor
adicional, nos termos do art. 85, §§ 2o, I a IV e 11, do CPC/2015.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do réu e
nega-se provimento ao recurso adesivo da cooperativa autora.
Desembargador Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura eletrônica